Tribunal: TJDFT
Processo: 0743921-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743921-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE FELISMINA DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais n. 0713155-94.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 172788920 dos autos originários). A agravante afirma que aufere a renda mensal de R$ 1.308,00 (um mil, trezentos e oito reais). Relata que apresentou contracheques que comprovam sua renda, bem como declaração de hipossuficiência financeira perante o Juízo de Primeiro Grau. Alega que a Defensoria Pública do Distrito Federal adota como parâmetro para a aferição da hipossuficiência financeira o limite máximo de cinco (5) salários mínimos. Declara que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Argumenta que a agravada possui a prática reiterada de reprovar alunos sem justificativa idônea, razão pela qual necessita da tutela estatal. Entende que a simples declaração de hipossuficiência financeira é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, conforme art. 4o da Lei n. 1.050/1950. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sem custas, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, dispõe em seu art. 5o, inc. LXXIV que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão de a agravante não ter apresentado prova documental suficiente para demonstrar que não possui capacidade financeira de arcar com as custas processuais. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau determinou que a agravante juntasse extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho, ainda que ausente anotação de eventual vínculo empregatício, além da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça (id 165367312 dos autos originários). A agravante apenas anexou o mesmo contracheque apresentado na petição inicial, sem acrescentar qualquer outra prova, razão pela qual deixou de observar o comando jurisdicional anterior (id 168216397 dos autos originários). A decisão agravada indeferiu a gratuidade da justiça em razão da falta de comprovação da hipossuficiência financeira, uma vez que não foi atendida a determinação contida na decisão de id 165367312 (id 172788920 dos autos originários). A agravante não se desincumbiu de seu ônus processual, tampouco obedeceu ao comando jurisdicional que enumerou expressamente as provas necessárias para o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.